Tribunal: STF
Processo: RE 111083
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
- CRIMINAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA A MESA
PESSOA.
SE A TENTATIVA DE ESTUPRO NÃO FOI PRECEDIDA APENAS DE ATOS
PREPARATORIOS AO COMETIMENTO DE TAL CRIME, (PRAELUDIA COITUS)
MAS O AGENTE, ALÉM DELES, OUTROS, E QUE SE CARACTERIZAM
AUTOMATICAMENTE COMO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, TENDO-SE EM
CONTA QUE O CRIME DE ESTUPRO E O DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR,
EMBORA PRATICADOS CONTRA A MESMA PESSOA NÃO SÃO CRIMES DA MESMA
ESPÉCIE, NÃO HÁ COMO CARACTERIZAR-SE APENAS A CONTINUIDADE DELITIVA,
AI SE TENDO O CONCURSO MATERIAL.
SE A PROPRIA VÍTIMA DECLARA QUE APENAS UM DOS DOIS RECORRIDOS
PRATICOU, ALÉM DO ESTUPRO, O CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR, EM RELAÇÃO AO OUTRO NÃO E POSSIVEL AGRAVAR-SE-LHE A PENA,
COMO PROPOE O MINISTÉRIO PÚBLICO, RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO APENAS EM PARTE, PARA
AUMENTAR A PENA DO CO-RÉU EDSON BATISTA DOS SANTOS,
RESTABELECENDO-SE, EM RELAÇÃO A ESTE, A SENTENÇA MATERIAL QUE
DECIDIU HAVER, NO CASO, CONCURSO MATERIAL E NÃO CRIME CONTINUADO.
PRECEDENTES.